Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado o desacerto da decisão que não concedeu efeito suspensivo à decisão exarada pelo Juízo “a quo”, em razão da ausência de requisitos que o justificasse, deve ser negado provimento ao Agravo Interno, mormente porque análise das alegações de ambas as partes, será feito quando da análise de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por BANCO DA AMAZÔNIA, em face de decisão (id.n.o 42939492) que deferiu liminar, determinou a suspensão da decisão agravada.

Em suas razões, alega que merece reforma a decisão agravada.

Quanto à exceção de incompetência alegada e da decisão já proferida pelo juízo “a quo”, em autos diversos da ação de execução, não é possível a este colegiado decidir acerca da mudança de competência, simplesmente porque o referido pedido, (exceção de incompetência), não fora apresentado nos autos da ação de execução de no 25228 -33.2017.811.0055 e código 260536.

Ainda, a decisão objeto do presente recurso, não tratou nem decidiu acerca da exceção de incompetência apresentada; portanto, tal assunto não pode ser tratado nessa assentada.

Assevera que viera aos autos do presente recurso, informação dissociada da realidade, com o claro escopo de induzir este ilustre desembargador/Relator a erro, explica -se: a decisão acerca da exceção de incompetência nos autos dos embargos à execução, é datada de 16 de março de 2020, tendo sido publicada em 23 de março de 2020, no DJE no 10700 sendo, portanto, de conhecimento de todas as partes envolvidas; já o presente agravo de instrumento, no qual se afirma que a exceção de incompetência ainda não foi apreciada fora protocolado em 14 de maio de 2020, o que demonstra suficientemente a má -fé processual dos Agravantes.

Aduz que, no tange a conexão e prejudicialidade alegada, à vista da decisão transcrita (id.45867994-pág. 6/10) – como já demonstrado, foi decido pelo juízo da 5a Vara Cível, nos autos de Embargos a Execução, determinando a reunião dos autos 1001098 -55.2018.811.0045 e 1001004 -39.2020.8.11.0045 aos autos dos embargos à execução no 5120 -46.2018.811.0055 (código 275176 ) e não nos autos de execução no 25228 -33.2017.811.0055 (código 260536 ) para que sejam julgados em conjunto com pelo juízo da 5a Vara Cível.

Desta feita, que a questão da competência não pode ser aqui tratada por tratar-se de inovação recursal, que a questão da prejudicialidade fica resolvida, posto que será o mesmo juízo que processará e julgará os quatro feitos.

Assevera que outro fato que merece atenção, é que até o presente momento, o Banco Agravado sequer fora citado em qualquer dos autos 1001098-55.2018.811.0045 e 1001004 -39.2020.8.11.0045, não tendo sido estabelecido o liame processual entre as partes, lembrando que o primeiro feito já ultrapassa os dois anos de tramitação (Última distribuição em 21 de março 2018).

Acerca do alegado fato novo – ação ordinária - prejudicial de mérito e da verossimilhança alegadas, que a ação ordinária a que se referem os Agravantes é a ação de no 1001004 -39.2020.8.11.0045 e, conforme já demonstrado acima, não há que se falar em “prejudicial de mérito”, haja vista que o juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra já decidiu pelo reconhecimento da conexão, determinando a reunião dos feitos para serem ali processados e julgados.

Que por consequência lógica, também não há falar em “verossimilhança” visto que, diferentemente do que alegam os Agravantes, não mais “pende de apreciação do Juízo Singular a Exceção de Incompetência.

Destaca que mesmo que houvesse ainda tal pendência, e não há, como também já acima demonstrado, não cabe decisão sobre o tema neste feito, visto que o mesmo não fora tratado na ação de execução no 25228 -33.2017.811.0055 (código 260536).

Quanto ao fato novo “nova circular do BNDS” e da “nova ação ordinária” que visa justamente a liquidação das operações em questão, que as alegações traçadas neste item não merecem prosperar e nem mesmo servem para fundamentar decisão de concessão de efeito suspensivo, pois, assim como a questão acerca da exceção de incompetência, não foram e não estão sendo tratadas na ação de execução no 25228 -33.2017.811.0055 (código 260536 ), constituindo-se, mais uma vez, em inovação recursal.

Salienta que a afirmação de que os Agravantes “ingressaram com medida cautelar perante o Juízo Singular, fato que ensejou a presente decisão ora agravada” simplesmente não é verdade, como se observa do documento de ID 42376494, o que de fato ensejou a decisão agrava, fora a petição do Banco Agravado pugnando pela designação de hasta pública do imóvel denominado “Fazenda Kyoto IV” de matrícula 27.457 para o pagamento do débito dos Agravantes.

Quanto à alegação de necessidade da decisão agravada, sob o argumento de risco de perder o bem, que referida alegação também não merece guarida, haja vista que os laudos apresentados não se prestam a fundamentar decisão judicial, por terem sido produzidos de forma unilateral.

Consigna que um dos requisitos para a concessão da prorrogação do débito rural, quando se trata do tema, é que haja o necessário requerimento ao Banco financiador e, lamentavelmente, os Agravantes não levaram aos autos da ação de no 1001004-39.2020.8.11.0045, na qual requerem a prorrogação dos débitos, qualquer comprovação de que tenham, efetivamente, requerido ao Banco Agravado, a prorrogação pretendida, se a ela tivessem direito.

Por fim, que, diferentemente do que alegam os Agravantes, não há demonstração de dano de difícil ou impossível reparação pelo “RISCO DA PERDA DO BEM”, pois, como se pode verificar, nos autos da execução no 25228 -33.2017.811.0055 (código 260536 ) foram penhoradas e avaliadas três propriedades dos Agravantes e apenas uma delas será levada a leilão para satisfação do débito.

Requer seja recebido e provido o presente Recurso de Agravo Interno, para reformar totalmente a decisão de ID 42939495, revogando a concessão de efeito suspensivo.

Requer ainda, o reconhecimento, para fins de pré-questionamento, a alusão às ofensas às normas infraconstitucionais aqui delineadas

Contrarrazões (id.n.o 47742454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por BANCO DA AMAZÔNIA, em face de decisão (id.n.o 42939492) que deferiu liminar, determinou a suspensão da decisão agravada.

Pois bem.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Mister destacar que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficaram muito claros os motivos que deram ensejo à concessão do efeito suspensivo.

“(...)

Isto porque, há possibilidade de ofensa ao contraditório e

ampla defesa face a não oportunização de contradita das testemunhas inquiridas pela magistrada de primeira instância na audiência de justificação.

Ademais, a nítida relação de prejudicialidade da ação de origem para com a
ção de sequestro de número 1120331.2015.8.11.0040, Código 141205, ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, bem como relação a ação cominatória de obrigação de fazer n. 9946-34.2016.811.0040, Cód. 161423 (ID n. 20670540), em tramite também na mesma Terceira Vara Civil de Sorriso – MT, intentada pelo agravado em face ao agravante e seus condôminos.

Ante o exposto,
em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores,
DEFIRO A LIMINAR
, e
determino a suspensão da decisão agravada, não podendo o Juízo de origem promvcer qualquer ato expropriatório em desfavor do agravante até o julgamento do mérito deste recurso
,
sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.

Desse modo, não trouxe o Agravante qualquer elemento ou razão que pudesse dar azo à alteração da decisão recorrida, de modo que deve ela ser mantida.

Extrai-se do presente, que o Agravante pretende uma análise acurada das alegações de ambas as partes, o que não é permitido, e será feito quando da análise de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021